Tribunal: TJSP
Processo: 1517418-23.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – Sentença absolutória – Recurso ministerial pleiteando a condenação – Necessidade – Materialidade e autoria delitivas demonstradas – Palavras e reconhecimentos da vítima – Validade – Negativa do réu pouco crível – Depoimento das testemunhas de defesa que não comprovam qualquer álibi – Reconhecimentos positivos em ambas as sedes,

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – Sentença absolutória – Recurso ministerial pleiteando a condenação – Necessidade – Materialidade e autoria delitivas demonstradas – Palavras e reconhecimentos da vítima – Validade – Negativa do réu pouco crível – Depoimento das testemunhas de defesa que não comprovam qualquer álibi – Reconhecimentos positivos em ambas as sedes, totalmente seguros e convictos – Imagens da gravação dos fatos juntadas pela defesa que não possuem o condão de afastar a responsabilidade do réu, o qual, aliás, aparece praticamente o tempo todo fora do raio de gravação – Vítima Victor afirmou que em determinada ocasião a máscara que o réu usava caiu, possibilitando ver seu rosto – Utilização da máscara meia-face pelo acusado que, porém, não põe em dúvida sobre a autoria, não se tratando de uma balaclava ou toca ninja, esta capaz de cobrir o rosto inteiro e dificultar o reconhecimento - Causas de aumento que restaram suficientemente comprovadas – Corrupção de menores que é delito formal - Quadro probatório suficiente para ensejar a condenação – Dosimetria - Aplicação cumulativa das causas de aumento do §2o, II, E § 2o-A, I, ambos do art. 157 do Código Penal – Possibilidade – Não violação ao disposto no parágrafo único do art. 68 do Codex – Precedentes- Regime fechado único possível – Recurso provido.